Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722629-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO GOMES DE QUEIROZ AGRAVADO: EDELMO NASCHENWENG DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710974-22.2019.8.07.0001 – id 95629769) que, em cumprimento provisório de sentença de reparação por danos material e moral, indeferiu consulta ao sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Afirma que o exaurimento dos meios de localização justifica a consulta. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 21.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator